Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701847-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDO: SPE ANCAR NEWSUB S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Inteligência do artigo 873 do CPC. 2. A mera indicação de imóvel situado na região com preço superior ao apontado no laudo de avaliação não é suficiente para infirmá-lo, considerando que os bens imóveis, em geral, não mantêm exatamente as características da unidade avaliada. 3. Não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador e ausente qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 872 e 873, ambos do CPC, defendendo a realização de nova avaliação do bem imóvel por perito de engenharia, a fim de sejam consideradas as suas especificações e características. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSC e TJMG para demonstrá-lo. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Charles Hanna Nasrallah, inscrito na OAB/SP sob o n° 331.278, bem como para que seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, até o julgamento final do feito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porquanto, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 872 e 873, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) verifica-se que a realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. A necessidade de nova avaliação por perito em engenharia não restou suficientemente fundamentada” (ID 58199666). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Charles Hanna Nasrallah, inscrito na OAB/SP sob o n° 331.278. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003